Tribunal: STJ
Processo: 0189746-53.2025.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 31333 - DF (2025/0189746-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
AGRAVANTE
: PATRICIA GONGORA RODRIGUES SILVA
ADVOGADA
: PATRICIA GONGORA RODRIGUES SILVA - SP154745
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DA VICE-PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE.
NÃO CABIMENTO DO
. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
WRIT
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. A orientação do STJ é pacífica no sentido do não cabimento do mandado de
segurança contra ato jurisdicional de órgãos fracionários ou de Relator desta
Corte, exceto quando se possa constatar a existência de flagrante e evidente
teratologia.
2. Na hipótese, do exame das razões do mandado de segurança, conclui-se que
os impetrantes não lograram êxito em demonstrar de que forma o
pronunciamento judicial impugnado seria teratológico ou flagrantemente ilegal.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/11/2025
11/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52251578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:50:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 2633198a-3dbe-4398-a967-f85cbc128eef

HERMAN BENJAMIN
Presidente
NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52251578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:50:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 2633198a-3dbe-4398-a967-f85cbc128eef

AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 31333 - DF (2025/0189746-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
AGRAVANTE
: PATRICIA GONGORA RODRIGUES SILVA
ADVOGADA
: PATRICIA GONGORA RODRIGUES SILVA - SP154745
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DA VICE-
PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO CABIMENTO DO
.
WRIT
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.
1. A orientação do STJ é pacífica no sentido do não cabimento do mandado
de segurança contra ato jurisdicional de órgãos fracionários ou de Relator
desta Corte, exceto quando se possa constatar a existência de flagrante e
evidente teratologia.
2. Na hipótese, do exame das razões do mandado de segurança, conclui-se
que os impetrantes não lograram êxito em demonstrar de que forma o
pronunciamento judicial impugnado seria teratológico ou flagrantemente
ilegal.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50895675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/09/2025 20:10:38
Código de Controle do Documento: 86aa4037-623d-4c87-9da5-10200fccce70

RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES
DA SILVA e PATRICIA GONGORA RODRIGUES SILVA à decisão unipessoal que
indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança por eles
impetrado contra ato judicial da Vice-Presidência do STJ.
Alegam os agravantes, em síntese, que a certificação do trânsito em
julgado do AREsp 2.535.633/SP ocorreu antes do julgamento da apelação por eles
interposta, a impedir a apreciação do recurso pelo Tribunal de origem, o que
implica violação do devido processo legal e da ampla defesa, além de evidenciar a
teratologia e manifesta ilegalidade do pronunciamento judicial em face do qual foi
impetrado o mandado de segurança. Ao final, requerem: "1. O conhecimento e
provimento do presente agravo interno, para que seja reformada a decisão que
indeferiu liminarmente a petição inicial; 2. O regular processamento do mandado
de segurança, com a apreciação do pedido liminar e posterior julgamento de
mérito; 3. A concessão da segurança para anular a certificação do trânsito em
julgado e a baixa dos autos, assegurando o julgamento da apelação interposta." (e-
STJ fls. 141-151).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50895675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/09/2025 20:10:38
Código de Controle do Documento: 86aa4037-623d-4c87-9da5-10200fccce70

VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

A decisão unipessoal indeferiu liminarmente a petição inicial e julgou
extinto, sem resolução de mérito, o mandado de segurança impetrado pelos ora
agravantes.
A partir da análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que os
agravantes não trouxeram qualquer elemento apto a modificar as conclusões da
decisão impugnada.

- Do cabimento do mandado de segurança contra ato judicial
O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou
a evitar ilegalidades que impliquem violação de direito líquido e certo do
impetrante, tratando-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo
objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas
ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente
público.
A orientação do STJ é pacífica no sentido do não cabimento do writ
contra ato jurisdicional de órgãos fracionários ou de Relator desta Corte, exceto
quando se possa constatar a existência de flagrante e evidente teratologia. Nesse
sentido, a título ilustrativo, confira-se o seguinte precedente da Corte Especial:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS. MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA ATO JUDICIAL PROFERIDO POR MINISTRO RELATOR DESTA CORTE. [...]
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR
DO MANDADO DE SEGURANÇA QUE DEVE SER MANTIDA. AGRAVOS REGIMENTAIS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E ESTADUAL DESPROVIDOS.
[...]
5. Acerca do tema, a orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de
Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de
Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e
evidente teratologia, o que, nem de longe, foi verificado no caso concreto. 6.
Agravos Regimentais do Ministério Público Federal e Estadual desprovidos. (AgRg no
MS n. 21.096/DF, Corte Especial, DJe
).
19/4/2017

Na hipótese dos autos, o mandado de segurança foi impetrado contra
ato do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte:

Verifica-se que houve o trânsito em julgado do acórdão de fls. 1.210/1.
216.
Assim, nada a deferir em relação às petições de fls. 1220 e 1222/1224.
Certifique-se o trânsito em julgado.
Documento eletrônico VDA50895675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/09/2025 20:10:38
Código de Controle do Documento: 86aa4037-623d-4c87-9da5-10200fccce70

Dê-se baixa. (fl. 68, e-STJ).

Nesse contexto, do atento exame das razões do presente mandado de
segurança, conclui-se que os impetrantes não lograram êxito em demonstrar de
que forma o pronunciamento judicial impugnado seria teratológico ou
flagrantemente ilegal.
É evidente que o aludido pronunciamento, ao reconhecer o trânsito em
julgado, o fez com relação à decisão proferida nos autos do AREsp 2.535.633/SP,
interposto à decisão do TJ/SP que negou seguimento ao recurso especial dos
impetrantes. O objeto do recurso especial dizia respeito à concessão da assistência
judiciária gratuita em grau recursal, indeferida na origem em decisão
interlocutória.
Por óbvio, essa circunstância não impede a apreciação do recurso de
apelação interposto na origem, inclusive no que tange ao preenchimento ou não
dos requisitos de admissibilidade. Se o Tribunal de origem deixou de fazê-lo, como
alegam os impetrantes, trata-se de questão que foge à competência do STJ,
limitada aos mandados de segurança impetrados "contra ato de Ministro de
Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio
Tribunal" (CF, artigo 105, I, "b").
De qualquer modo, pretendem os impetrantes, em última análise,
utilizar o instrumento excepcional do mandado de segurança como verdadeiro
sucedâneo recursal, o que não é admitido pela jurisprudência desta Corte
Superior. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 68.843/AM, Terceira Turma, DJe
; AgInt no RMS n. 65.278/SP, Terceira Turma, DJe
; AgInt no
21/9/2022
17/8/2022
MS n. 28.457/DF, Corte Especial, DJe
.
15/6/2022
Além disso, importa consignar que o mandado de segurança possui
como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo
pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo
espaço, nessa via, para a dilação probatória. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 34.203
/PB, Primeira Turma, DJe
; AgInt no RMS n. 48.586/TO, Segunda Turma,
16/2/2018
DJe
; AgInt no RMS n. 67.311/PA, Quarta Turma, DJe
.
17/10/2017
1/9/2022
Todavia, na hipótese, os impetrantes não lograram êxito em demonstrar,
mediante a apresentação de prova pré-constituída, a presença líquida e certa de
fatos aptos a configurar o direito à impetração do
.
writ
Desse modo, conclui-se pela inexistência de teratologia ou flagrante
ilegalidade na decisão impugnada, o que, não obstante a insistência dos
agravantes em sentido contrário, se revela suficiente para a formação de um juízo
definitivo acerca do não cabimento do mandado de segurança.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Documento eletrônico VDA50895675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/09/2025 20:10:38
Código de Controle do Documento: 86aa4037-623d-4c87-9da5-10200fccce70

- Dispositivo
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50895675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/09/2025 20:10:38
Código de Controle do Documento: 86aa4037-623d-4c87-9da5-10200fccce70

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no MS 31.333 / DF
Número Registro: 2025/0189746-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012300820248260529 10026686220188260529 12300820248260529
Sessão Virtual de
a
05/11/2025
11/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
IMPETRANTE : PATRICIA GONGORA RODRIGUES SILVA
ADVOGADA
: PATRICIA GONGORA RODRIGUES SILVA - SP154745
IMPETRADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
AGRAVANTE : PATRICIA GONGORA RODRIGUES SILVA
ADVOGADA
: PATRICIA GONGORA RODRIGUES SILVA - SP154745
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Documento eletrônico VDA52236958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:41:12
Código de Controle do Documento: d8ebdf73-2c6c-49a9-a209-091fe5fbce57

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
11/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 11 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52236958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:41:12
Código de Controle do Documento: d8ebdf73-2c6c-49a9-a209-091fe5fbce57